Tribunal: TJDFT
Processo: 0721472-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO FUNDADO NO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ANULATÓRIA DO TÍTULO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Salvo em hipóteses de extrema excepcionalidade, o cumprimento de sentença não pode ser paralisado, fora do itinerário previsto no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, pelo fato de o título judicial ter a sua validade questionada em ação de conhecimento.

II. Mesmo na execução de título extrajudicial, onde o horizonte defensivo é muito mais amplo, “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”, segundo prescreve o § 1o do artigo 784 do Código de Processo Civil, dispositivo aplicável subsidiariamente ao cumprimento de sentença por força dos artigos 513, caput, e 771 do mesmo diploma legal.

III. Ainda que seja concebível, em caráter extraordinário, que a ação de conhecimento seja levada em consideração para o fim de suspender a execução de título judicial (cumprimento de sentença), a exemplo do que ocorre, também excepcionalmente, na execução de título extrajudicial quando se toma determinada demanda cognitiva como sucedâneo de embargos à execução, é preciso que o juízo esteja garantido e que estejam presentes os pressupostos de suspensão inscritos no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil.

IV. Recurso conhecido desprovido.